Tribunal: CARF
Processo: 10821.720101/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2010
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. GUARDA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. TIPICIDADE. EXONERAÇÃO. ANALOGIA. VEDAÇÃO.
A aplicação de sanção administrativa somente é legítima quando a conduta do administrado corresponde perfeitamente ao dispositivo legal indicado no auto de infração, o que não ocorre no caso. A conduta apontada como proibida deve ter precisa correspondência na norma legal vigente à época da sua prática.
A tipicidade constitui garantia que permite ao cidadão antever as condutas proibidas e as respectivas sanções, para que diligencie no sentido de não cometê-las.
Diante da apresentação pela autuada, ainda que a destempo, dos documentos exigíveis para a instrução da Declaração de Importação, não houve descumprimento da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos no prazo decadencial; nem da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos (art. 70 da Lei no 10.833/2003); devendo o crédito tributário decorrente da multa ser exonerado.
A integração por analogia ou a interpretação extensiva são atividades vedadas em relação à aplicação de penalidades administrativas. Quando se pretende punir a conduta relativa ao atraso ou à intempestividade do importador, deve o legislador fazê-lo expressamente, como fez no art. 107 do Decreto-lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720101/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.364 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2010
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. GUARDA E APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA.
TIPICIDADE.
EXONERAÇÃO.
ANALOGIA. VEDAÇÃO.
A aplicação de sanção administrativa somente é legítima quando a conduta do
administrado corresponde perfeitamente ao dispositivo legal indicado no auto
de infração, o que não ocorre no caso. A conduta apontada como proibida deve
ter precisa correspondência na norma legal vigente à época da sua prática.
A tipicidade constitui garantia que permite ao cidadão antever as condutas
proibidas e as respectivas sanções, para que diligencie no sentido de não
cometê-las.
Diante da apresentação pela autuada, ainda que a destempo, dos documentos
exigíveis para a instrução da Declaração de Importação, não houve
descumprimento da obrigação de “manter, em boa guarda e ordem, os
documentos” no prazo decadencial; nem da obrigação de “os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos” (art. 70 da Lei no 10.833/2003);
devendo o crédito tributário decorrente da multa ser exonerado.
A integração por analogia ou a interpretação extensiva são atividades vedadas
em relação à aplicação de penalidades administrativas. Quando se pretende
punir a conduta relativa ao atraso ou à intempestividade do importador, deve o
legislador fazê-lo expressamente, como fez no art. 107 do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720101/2015-85
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720101/2015-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Recife/PE que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento do crédito tributário
referente à multa regulamentar proporcional ao valor aduaneiro pela apresentação incompleta
dos documentos exigidos no despacho aduaneiro da mercadoria importada.
O lançamento teve como fundamento legal, os arts. 18 a 21; 23 e 24, e 710 do
Decreto no 6.759/2009, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003.
A conduta do contribuinte que deu origem à penalidade consta literalmente da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
O importador, por meio da Declaração de Importação (DI) 10/0711810-7, registrada em
03/05/2010, submeteu a despacho de importação Óleo Diesel.
De acordo com 'a Instrução Normativa SRF ng 175, de 17 de julho de 2002, então
vigente, 0, desembaraço aduaneiro era procedido de acordo com a quantidade de
mercadoria manifestada, à vista do conhecimento de carga e demais documentos
exigíveis no despacho aduaneiro. No caso de apresentação incompleta dos documentos
exigidos, o que ocorreu no presente caso, a mercadoria somente poderia ser
desembaraçada e entregue ao importador mediante a formalização de Termo de
Responsabilidade. Os documentos faltantes teriam que ser apresentados no prazo de até
cinqüenta dias contados da data da assinatura do Termo de Responsabilidade, por se
tratar de importação de petróleo e seus derivados.
(...)
O importador, desta forma, tinha um prazo de cinqüenta dias, contados da assinatura do
Termo de Responsabilidade, que é a mesma data do registro da DI (03/05/2010), para
apresentar os documentos de instrução do despacho, particularmente o "Invoice".
Como este documento (Invoice) foi apresentado após o prazo de cinqüenta dias
(25/06/2010), deve-se aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor aduaneiro
das mercadorias importadas, já que se configura a penalidade de deixar de apresentar os
documentos relativos às transações realizadas, pelo prazo decadencial estabelecido na
legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, compreendendo tanto os documentos
obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, como a correspondência
comercial, incluídos os documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos
de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a
Secretaria da Receita Federal venha a exigir em ato normativo, conforme artigo 70 da
Lei 10.833/2003, descrito abaixo:
(...).
Intimada do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
1. Defende a aplicação do artigo 106, II, “b” do CTN, para efeito de afastar a aplicação
da penalidade em litígio, devido a nova forma de contagem do prazo trazida pela IN no
1.282/2012, pois os cinquenta dias de prazo passou a ser calculado não mais a partir da
assinatura do Termo de Responsabilidade, e sim do término da descarga da mercadoria,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720101/2015-85

assim, com a nova forma de contagem do prazo, a descarga da mercadoria se dera em
08/05/2010(vide tela do SISCOMEX anexa à impugnação), razão pela qual o prazo teria
se esgotado em 28/05/2010 (sic). Com isso, como a entrega de todos os documentos se
dera em 25/05/2010 (sic), não haveria o que se falar em qualquer atraso na entrega dos
documentos.
Transcreve trechos de decisões do CARF e do STJ;
2. Pondera, noutro giro, que sempre agiu de boa-fé, inclusive solicitando, antes do
vencimento, a prorrogação do prazo concedido para a apresentação dos documentos e
que inexistiria, no caso concreto, prejuízo ao fisco. Invoca a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade dogmatizados no art. 2o da Lei no 9.784/99.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
11-65.079, às fls. 138/145, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2010
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DOCUMENTOS
INSTRUTIVOS.
APRESENTAÇÃO.
O descumprimento, pelo importador, da obrigação de apresentar à fiscalização
aduaneira os documentos originais exigidos na legislação para instrução da declaração
de importação caracteriza a conduta punida com a multa de cinco por cento do valor
aduaneiro das mercadorias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/06/2010
RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
A legislação que disciplina o despacho de importação não desobriga o importador de
apresentar os documentos de instrução do despacho de importação quando exigidos pela
fiscalização aduaneira, não se concretizando nenhuma das hipóteses previstas no artigo
106 do Código Tributário Nacional.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador
administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua
incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo a sua
reforma para que seja cancelada a exigência fiscal, alegando em síntese: 1) Breves
esclarecimentos sobre o contexto negocial das operações realizadas: neste item discorreu sobre
as suas operações, seu objetivo social e econômico, sobre a documentação exigida nas
importações de petróleo e derivados, sobre a rapidez dos negócios e o envolvimento de um
número elevado de agentes na cadeia comercial desse produto (exportador, bancos, trading
companies e importador) isto implica demora na chegada da documentação ao comprador final
da cadeia comercial, dai os atrasos na apresentação da documentação exigida no despacho
aduaneiro; destacou que os documentos originais, ainda que a destempo, foram entregues à
fiscalização; 2) tipicidade cerrada, violação, ausência de correlação entre a hipótese de incidência
da penalidade e o fato gerador; alegou que o art. 70 da Lei no 10.833/2003 prevê penalidade
sobre duas hipóteses: i) o descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem os
documentos relativos às transações que realizarem pelo prazo decadencial; ou ii)
descumprimento da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira; assim, a penalidade
prevista neste dispositivo legal não poderia ser aplicada à recorrente, uma vez que não deixou de
manter em boa guarda e ordem os documentos de importação; ressaltou ainda que a multa de 5%
sobre o valor aduaneiro pelo descumprimento de manutenção dos documentos não se aplica no
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720101/2015-85

curso do despacho aduaneiro, conforme previsto no § 1o-A do artigo 710 do Decreto 6.759/2009;
citou e transcreveu ementas de julgados da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, em três processos seus, que os recursos voluntários foram providos por
unanimidade de votos; 3) boa-fé, ausência de dano ao Erário, princípios da razoabilidade e
proporcionalidade: defendeu a aplicação desses princípios para afastar a multa exigida; 4) da
mutação normativa – aplicação da retroatividade benigna: com o advento da IN RFB no
1.356/13, a apresentação do BL original passou a ser dispensada, em determinados casos,
mantendo a necessidade da boa guarda da documentação original, sendo que a IN RFB no
1.532/2014 e com a entrada em vigor do VICOMEX, aboliu-se a entrega dos documentos
originais (incluindo a fatura), impondo-se a disponibilização desses documentos em arquivo
PDF e permanecendo a obrigação tão somente da boa guarda dos documentos originais, para
apresentação em uma eventual revisão de importação; assim, também, por este motivo, a mula
deve ser cancelada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
Em 20 de agosto de 2019, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção julgou
recurso voluntário desse mesmo contribuinte, processo no 10821.720273/2015-59, tratando
exatamente da mesma matéria, diferindo apenas quanto às datas dos fatos geradores.
No julgamento do recurso daquele processo, os Membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos do
Acórdão no 3402-006.773.
Assim, levando-se em conta que neste processo as matérias impugnadas são as
mesmas julgadas naquele Acórdão, alterando-se apenas as datas dos fatos geradores e ainda que
a decisão favorável ao contribuinte, no referido acórdão, “transitou em julgado” e, ainda, visando
evitar decisão conflitante sobre as mesmas matérias, em processos do mesmo contribuinte, adoto
como fundamento da minha decisão, o voto da Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, reproduzido a seguir:
No caso, o despacho aduaneiro de importação foi objeto de
facilitação/simplificação para mercadoria transportada a granel, nos termos dos arts.
578 e 579 do Regulamento Aduaneiro/20092 e da Instrução Normativa (IN) SRF no
175/2002, posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no1. 282/2012, de
forma que Declaração de Importação (DI) foi registrada antes da chegada da
mercadoria no País, para que a descarga fosse posteriormente realizada diretamente no
local próprio (terminais de oleodutos, tanques, silos, depósitos ou veículo
apropriados), na modalidade de “despacho antecipado”
Dispunha a Instrução Normativa SRF no 175/2002, então vigente, que:
Art. 2o A mercadoria importada a granel poderá ser descarregada do veículo procedente
do exterior diretamente para tanques, silos ou depósitos de armazenamento, ou para
outros veículos, sob controle aduaneiro.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720101/2015-85

§ 1o A descarga direta para armazenamento em recinto não alfandegado exigirá
autorização do titular da unidade local da Secretaria da Receita Federal (SRF) com
jurisdição sobre o local alfandegado em que ocorra a operação de descarga e, no caso de
mercadoria sujeita a controle de outros órgãos, também a anuência da autoridade
competente.
(...)
Art. 4o O desembaraço aduaneiro será procedido de acordo com a quantidade de
mercadoria manifestada, à vista do conhecimento de carga e demais documentos
exigíveis no despacho aduaneiro.
§ 1o No caso de apresentação incompleta dos documentos exigidos, a mercadoria
somente poderá ser desembaraçada e entregue ao importador mediante a formalização
de Termo de Responsabilidade.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, os documentos deverão ser apresentados no
prazo de dez dias, contado da data da assinatura do Termo de Responsabilidade.
§ 3o Tratando-se de importação de petróleo e seus derivados, e de gás natural e seus
derivados, o prazo referido no § 2o será de até cinqüenta dias. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 855, de 08 de julho de 2008)
(...)
Art. 9o O Termo de Responsabilidade firmado pelo importador será baixado mediante a
apresentação dos documentos faltantes e, quando for o caso, após ter sido efetivada a
retificação da declaração de importação, de conformidade com o estabelecido nos arts.
7o e 8o.
Art. 10. A autorização de que trata o § 1o do art. 2o será outorgada a título precário,
ficando o autorizado sujeito às seguintes sanções:
I - advertência, no caso de descarregamento de mercadoria antes de adotada a
providência prevista no § 3o do art. 2o; ou II - suspensão:
a) até a apresentação dos documentos faltantes ou a regularização do despacho
aduaneiro pendente de retificação, se ocorrer o vencimento do prazo previsto no § 2o do
art. 4o ou no art. 8o sem que tenha adotado as providências que lhe competem;
b) pelo prazo de quinze dias, em caso de reincidência da falta prevista no inciso I deste
artigo;
c) pelo prazo de trinta dias, em caso de reincidência, no tocante a não adoção das
providências a seu cargo previstas na alínea "a"; ou d) pelo prazo de sessenta dias, em
razão do descumprimento, por prazo superior a trinta dias, da obrigação estabelecida no
§ 2o do art. 4o ou no art. 8o.
§ 1o Compete ao titular da unidade da SRF com jurisdição sobre o porto ou ponto de
fronteira alfandegado de descarga da mercadoria importada a aplicação das disposições
contidas neste artigo.
§ 2o As hipóteses de reincidência previstas neste artigo serão consideradas a cada
período de cento e oitenta dias, contado da primeira ocorrência.
Como ocorre nos demais casos de regimes de importação diferenciados ou
simplificados, o importador que desfruta de um tratamento facilitado para a entrega da
mercadoria importada deve, em contrapartida, atender a determinados requisitos legais
ou infralegais para que não seja prejudicado o controle aduaneiro, sendo que, na
hipótese de descumprimento desses, pode sofrer sanção administrativa, no caso, de
advertência ou suspensão.
Como se vê acima, o tratamento dado pela IN SRF no 175/2002 à hipótese de
não apresentação dos documentos de faltantes de instrução da DI para a baixa do
Termo de Responsabilidade era de aplicação da sanção administrativa de suspensão
nas circunstâncias ali especificadas, e não de aplicação de multa pecuniária.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720101/2015-85

Não obstante isso, vejamos se há subsunção do caso concreto ao tipo infracional
previsto no caput do art. 70 da Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido
na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de cálculo,
conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente praticado; e b) a
aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
(...)
O referido dispositivo diz respeito ao descumprimento das seguintes obrigações:
a.) de “manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações
que realizarem, pelo prazo decadencial” ou
b.) de “os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos”.
Dessa forma, o importador pode ser punido por essa multa pecuniária tanto por
deixar de apresentar os documentos obrigatórios de instrução da DI quando a
fiscalização exigi-los (item b.), ou seja, quando seja intimado pela fiscalização para
apresentá-los; como também por descumprir o dever de guarda dessa documentação
(item a.).
Neste ponto, é importante esclarecer que a infração sob análise tem fundamento
justamente no dever de guarda do importador para a documentação original da
importação. Não há que se olvidar que, no passado, os documentos instrutivos das
Declarações de Importação ficavam armazenados na própria Receita Federal desde o
despacho aduaneiro respectivo, de forma que a fiscalização poderia analisá-los quando
necessitasse proceder à revisão aduaneira dentro do prazo decadencial para o Fisco
verificar a atividade prévia do importador no “lançamento por homologação”
relativamente aos tributos incidentes na operação.
Dessa forma, a partir do momento em que houve a transferência da guarda dos
documentos para o importador/exportador/adquirente surgiu a necessidade de se punir
quem descumprisse esse dever de guarda, no sentido de se evitar prejuízo na
fiscalização durante o procedimento de revisão aduaneira. Dessa forma, a não
apresentação, por quem detém o dever de guarda, dos originais desses documentos
obrigatórios, quando exigidos pela fiscalização, é objeto de punição pela Aduana, com
a multa em questão.
Com efeito, a infração prevista no art. 70 da Lei n° 10.833/2003, quando
menciona a “obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às
transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação
tributária a que estão submetidos” [negritei], está se referindo aos documentos já
apresentados à Aduana na forma regulamentada por ocasião do despacho de
importação, necessários para o procedimento fiscal de revisão aduaneira.
A previsão legal desse dispositivo não ampara propriamente o caso presente, no
qual os documentos originais do despacho de importação ficaram pendentes de
entrega pelo importador, em face da facilitação do despacho. Como dito acima, seriam
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720101/2015-85

outras as consequências do não cumprimento do compromisso assumido no Termo de
Responsabilidade.
Não por outra razão que o art. 710 do Regulamento Aduaneiro/20093, no § 1o-
A, ressalvou a aplicação da multa sob estudo no curso do despacho aduaneiro, o que
se coaduna com o entendimento acima, de que o que o mencionado tipo infracional
tutela é a fiscalização posterior ao despacho aduaneiro, no procedimento de revisão
aduaneira dentro do prazo decadencial do Fisco para verificar a atividade prévia do
sujeito passivo na Declaração de Importação.
Neste ponto, é importante esclarecer que a infração sob análise tem fundamento
justamente no dever de guarda do importador para a documentação original da
importação. Não há que se olvidar que, no passado, os documentos instrutivos das
Declarações de Importação ficavam armazenados na própria Receita Federal desde o
despacho aduaneiro respectivo, de forma que a fiscalização poderia analisá-los quando
necessitasse proceder à revisão aduaneira dentro do prazo decadencial para o Fisco
verificar a atividade prévia do importador no “lançamento por homologação”
relativamente aos tributos incidentes na operação.
Dessa forma, a partir do momento em que houve a transferência da guarda dos
documentos para o importador/exportador/adquirente surgiu a necessidade de se punir
quem descumprisse esse dever de guarda, no sentido de se evitar prejuízo na
fiscalização durante o procedimento de revisão aduaneira. Dessa forma, a não
apresentação, por quem detém o dever de guarda, dos originais desses documentos
obrigatórios, quando exigidos pela fiscalização, é objeto de punição pela Aduana, com
a multa em questão.
Com efeito, a infração prevista no art. 70 da Lei n° 10.833/2003, quando
menciona a “obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às
transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação
tributária a que estão submetidos” [negritei], está se referindo aos documentos já
apresentados à Aduana na forma regulamentada por ocasião do despacho de
importação, necessários para o procedimento fiscal de revisão aduaneira.
A previsão legal desse dispositivo não ampara propriamente o caso presente, no
qual os documentos originais do despacho de importação ficaram pendentes de
entrega pelo importador, em face da facilitação do despacho. Como dito acima, seriam
outras as consequências do não cumprimento do compromisso assumido no Termo de
Responsabilidade.
Não por outra razão que o art. 710 do Regulamento Aduaneiro/20094, no § 1o-
A, ressalvou a aplicação da multa sob estudo no curso do despacho aduaneiro, o que
se coaduna com o entendimento acima, de que o que o mencionado tipo infracional
tutela é a fiscalização posterior ao despacho aduaneiro, no procedimento de revisão
aduaneira dentro do prazo decadencial do Fisco para verificar a atividade prévia do
sujeito passivo na Declaração de Importação.
De todo modo, no caso concreto, os documentos faltantes de instrução da DI
foram entregues pela autuada intempestivamente, como constou no auto de infração:
“(...) estes documentos foram apresentados após o prazo de cinqüenta dias
(23/02/2011)”. Sendo assim, não houve descumprimento nem da obrigação de
“manter, em boa guarda e ordem, os documentos” (item a.), nem de apresentá-los à
fiscalização (item b.), a qual, aliás, nem os exigiu da contribuinte mediante intimação.
Ora, a autuada apresentou os documentos ainda que a destempo.
Para eventual punição da recorrente pela apresentação intempestiva de
documentos, o art. 70 da Lei n° 10.833/2003 não ampara pretensão da Aduana. Esse
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720101/2015-85

dispositivo pode ser fundamento da aplicação de penalidade pecuniária somente para o
descumprimento das condutas de “manter, em boa guarda e ordem, os documentos” no
prazo decadencial ou de “os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos”, mas
não em face da apresentação fora de prazo desses documentos.
Não é demais lembrar que a integração por analogia ou a interpretação
extensiva são atividades vedadas em relação aos tipos penais ou a infrações
administrativas. Quando o legislador pretende punir a conduta relativa ao atraso ou à
intempestividade do importador, deve fazê-lo expressamente, como fez no art. 107 do
Decreto-lei no 37/665.
Em observância ao princípio da tipicidade, corolário dos princípios da
Administração Pública da legalidade e da segurança jurídica (art. 2° da Lei n°
9.784/99), a conduta apontada como proibida deve ter precisa correspondência na
norma legal vigente a época da sua prática. A tipicidade constitui-se em garantia do
Estado de Direito, que permite ao cidadão antever as condutas proibidas e as
respectivas sanções, para que diligencie no sentido de não cometê-las, como bem
esclarece Melo:
Assim, não será o particular surpreendido com a imposição de sanção administrativa
pela adoção de um comportamento que não sabia fosse proibido, e tampouco pela
imposição de uma medida punitiva que desconhecia, escolhida arbitrariamente pela
Administração Pública. A sanção administrativa assim aplicada não cumpriria sua
finalidade preventiva, pois, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, “o
pressuposto inafastável das sanções implicadas nas infrações administrativas é o de que
exista a possibilidade de os sujeitos saberem previamente qual a conduta que não devem
adotar (...)”. É dizer, “cumpre que tenham ciência perfeita de como evitar o risco da
sanção (...)”.
A aplicação de sanção administrativa decorrente do poder de polícia somente é
legítima quando a conduta do administrado corresponde perfeitamente ao dispositivo
legal que define a infração.
Assim, em face da não subsunção do caso concreto ao tipo infracional veiculado
pelo art. 70 da Lei n° 10.833/2003, deixo de analisar os demais argumentos da
recorrente.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital